Tribunal: TJDFT
Processo: 0005861-76.2016.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM DESCUMPRIMENTO OBRIGACIONAL POR PARTE DA VEDEDORA. INAPLICABILIDADE DA DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 9.514/1997. ATRASO NA CONCLUSÃO DE INFRAESTRUTURA DO CONDOMÍNIO. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO. DETERMINAÇÃO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de justiça, as disposições da lei atinentes à alienação fiduciária só são aplicáveis à hipótese em que o devedor fiduciante não paga, no todo ou em parte, a dívida, e é constituído em mora, o que não é o caso dos autos (AgInt no AREsp n. 2.208.284/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma).
2. Havendo, nos autos, elementos de prova aptos a demonstrar que, na data do ajuizamento da ação, a empresa ré já havia concluído a infraestrutura do empreendimento imobiliário, não há como ser acolhida a pretensão de rescisão contratual fundamentada no pretenso inadimplemento de tal obrigação, a tornar inviabilizada a restituição dos valores pagos e a inversão da cláusula penal.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.